Tribunal: STF
Processo: Rcl 84529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRM Carneiro Cuidadores de Pessoas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), nos autos do Processo nº 0000054-27.2024.5.17.0001, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    MRM Carneiro Cuidadores de Pessoas Ltda. narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Maria Aparecida Vidigal Ribeiro, ora beneficiária, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da nulidade do contrato de prestação de serviços como sócia.



    A reclamante discorre que o juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego e declarou nulo o contrato de terceirização, o qual foi mantido pelo TRT 17 em sede de recurso ordinário. 



    Destaca que,



    “apesar de o TST ter negado seguimento ao recurso [de revista] por um óbice processual (deserção), a decisão subjacente — que validou o vínculo empregatício — contraria diretamente a tese vinculante do STF sobre a natureza da relação de trabalho. A jurisprudência do TST, ao confirmar a decisão de primeiro grau e do TRT, afastou-se da orientação pacificada por esta Suprema Corte, o que justifica o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional para resguardar a autoridade da decisão do STF” (e-doc. 1, p. 16).



    Sustenta, a partir dos paradigmas apontados como violados, que o ato reclamado afrontaria a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal “sobre tema tão sensível que atinge a opção do modelo de contratação feito” pela ora reclamante, “que se deu com observância das garantias asseguradas pela CF de livre iniciativa e decisões do STF quanto a licitude da plena terceirização” (e-doc. 1, p. 16).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0000054-27.2024.5.17.0001 até decisão definitiva no âmbito da presente reclamação constitucional. No mérito, pede que a procedência da reclamatória para cassar a decisão “que reconheceu o vínculo de emprego por entender nula a pejotização realizada” (e-doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por MRM Carneiro Cuidadores de Pessoas Ltda. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Maria Aparecida Vidigal Ribeiro por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de ajuste cível firmado entre as partes.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida pelo TRT17 em sede de recurso ordinário, o qual manteve o reconhecimento do vínculo empregatício:



    “2.2.2. VÍNCULO DE EMPREGO



    Para que se reconheça a relação empregatícia, é necessária a coexistência dos requisitos preconizados na lei, quais sejam, a subordinação ao empregador, a onerosidade da relação, a não eventualidade e a pessoalidade na prestação dos serviços. 



    No caso, a reclamante alega que trabalhou para a ré com todos os requisitos da relação de emprego sem que sua CTPS fosse anotada. 



    A reclamada, por sua vez, diz que a autora prestou serviços como pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, conforme teria constado do contrato com ela firmado. 



    Referido contrato veio aos autos (id. 2f03724); tem como contratada Maria Aparecida Vidigal Ribeiro - ME e como objeto a prestação de serviços especializados de cuidador de pessoas. Sua cláusula 4.1. prevê que ‘o contratado prestará os serviços sem vínculo empregatício, de natureza civil entre pessoas jurídicas (...)’. 



    Essa cláusula, por si só, não é capaz de afastar o reconhecimento da relação empregatícia, porque vigora no Processo do Trabalho o princípio da primazia da realidade, que sobrepõe a verdade dos fatos a aspectos formais. 



    E a verdade dos fatos foi revelada pelo depoimento da preposta conjugado com a prova documental. 



    De acordo com a preposta, a autora não poderia se fazer substituir; se ela não pudesse comparecer ao serviço, deveria avisar para que a empresa providenciasse alguém para substituí-la. Isso denota que o trabalho era realizado de forma pessoal, e também aponta para a ausência da plena autonomia alegada pela empresa. 



    Ademais, chama a atenção o fato de a reclamante ter iniciado a prestação de serviço em 13/04/2023 e de ter sido contratada como pessoa jurídica somente em 23/06/2023, conforme mostra o documento de id. 2f03724. 



    Acrescenta-se que a reclamada pagava à autora quantias referentes ao vale-transporte, embora o contrato entre as partes não previsse o pagamento desse benefício, o qual é devido a empregado subordinado.



    Ainda vale mencionar que, segundo a preposta, a reclamante não prestava serviços para outras empresas.



    Conclui-se, assim, que a contratação de pessoa jurídica foi utilizada para encobrir a verdadeira relação havida entre as partes, o que torna forçoso o reconhecimento da relação de emprego. 



    Não se desconhece que no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), a Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica (pejotização). 



    Entretanto, no caso, o reconhecimento do vínculo de emprego não decorre do fato de que as tarefas desempenhadas pela autora se inserem na atividade-fim da ré. Tampouco decorre do mero fato de a reclamante ter sido contratada para prestar serviço de forma pessoal por meio de pessoa jurídica, e sim porque os elementos probatórios dos autos evidenciaram que o contrato celebrado entre as partes não era real, já que a reclamante laborava submetida a todos os requisitos da relação de emprego. 



    Verifica-se, desse modo, que há distinção entre o caso sub judice e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725. 



    Por fim, quanto ao pagamento das verbas discriminadas na sentença, a reclamada traz como único argumento para afastar a sua condenação a ausência de relação empregatícia. Todavia, como visto, foi demonstrada a relação de emprego, o que inviabiliza acolher a pretensão recursal. 



    Nego provimento.” (e-doc. 8, p. 5-6 - Grifei).



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, apesar de haver contrato escrito entre as partes, a empresa ora reclamante teria fornecido à beneficiária o benefício do vale-transporte (obrigação não prevista no instrumento contratual e de natureza trabalhista). A Justiça do Trabalho consignou, ainda, após análise do caderno probatório, que a trabalhadora iniciou a prestação de serviço em 13/04/2023, mas foi contratada como pessoa jurídica somente em 23/06/2023, tendo havido, portanto, um período de ajuste informal.



     Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em aderência estrita ou desrespeito à autoridade do STF nos julgados apontados como paradigmas, nem tampouco à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente